Tribunal: TJSP
Processo: 1002543-98.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Benefício acidentário – Trabalhador – Apontamento da impossibilidade de prévio requerimento administrativo – Exigência reconhecida – Matéria fática – Indeferimento da inicial - Extinção do processo sem resolução do mérito - Precedente com Repercussão Geral STF – Recurso Extraordinário no 631.240/MG – Recurso desprovido.